Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003616-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELAINE GRANERT Advogado(s): ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA AGRAVADO: THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 6º, DO CPC. REDUÇÃO DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. MEDIDA QUE GARANTE O ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Os elementos colacionados aos autos, por revelar a capacidade financeira da agravante para arcar ao menos com parte das custas iniciais, apenas autorizam o deferimento da justiça gratuita mediante concessão de desconto no valor devido e parcelamento, conforme §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC. 2. Possibilidade de concessão parcial da gratuidade, com redução e parcelamento das despesas processuais com desconto de 80% das custas, com pagamento do remanescente em 03 parcelas, considerando a ausência de prova robusta para a concessão integral do benefício e o valor elevado das custas que pode comprometer o acesso à jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8003616-21.2026.8.05.0000, em que é agravante ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA e agravados THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça